Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700719-13.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ALDO ASSUMPÇAO ZAGONEL DOS SANTOS RECORRIDOS: JOSÉ ALVES DE SANTANA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. 1. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada. 2. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta do réu. 3. Na hipótese, a prova pericial analisou toda a prova documental colacionada pelo autor. O ilustre expert do Juízo foi categórico ao afirmar que “As descrições na escritura e matrículas n. 28.313 e 28.314 não localizam os lotes a que se referem, e pela descrição nestes registros os lotes podem estar localizados em qualquer local do “Quinhão 9”. Estes registros/matrículas também não informam que se referem aos lotes de números 48 e 50.”. Extrai-se a ausência do requisito da individualização dos lotes, eis que, embora estejam localizados dentro da área do “Quinhão 9” da Fazenda Paranoá, não é possível constatar se estão localizados dentro da área a que se refere as descrições na escritura e matrículas periciadas, ou seja, não estão individualizados para fins de atingir os réus da ação reivindicatória. 4. Recurso do autor conhecido e provido para cassar a sentença. Teoria da causa madura. Mérito julgado. Pedido reivindicatório julgado improcedente. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.228 e 1.245, ambos do Código Civil, bem como 373, inciso I, 374, incisos II e III, bem como 408, todos do CPC, ao argumento de que deve ser assegurado o direito de propriedade ao ora recorrente. Articula que não deveria ter sido negado ao legítimo proprietário, ora recorrente, o direito de reaver o seu domínio dos bens de quem injustamente os detém. Afirma que os registros e as informações técnicas de localização, dimensões e demais dados disponíveis na escritura pública seriam os únicos instrumentos aptos a legitimar a individualização da propriedade, sendo possível identificar a exata localização dos imóveis. Verbera que o recorrente teria apresentado vasto conjunto de provas, o qual evidencia o direito à reivindicação da propriedade, sem qualquer contraprova produzida pelos recorridos, em especial àquelas que fossem capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito do recorrente. Relata que não teria abandonado a propriedade, e que as glebas 48 e 50 teriam sido subdividas e alienadas sem qualquer fundamento legal pelo Sr. José Alves de Santana. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, aduzindo inexistir qualquer dúvida sobre a individualização da propriedade do imóvel, tendo em vista a individualização da área, os dados e as coordenadas técnicas disponíveis na escritura pública e nas respectivas matrículas dos imóveis. Requer a fixação de honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907 (ID 55494762). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.228 e 1.245, ambos do CC, bem como 373, inciso I, 374, incisos II e III, bem como 408, todos do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/9/2023). No que diz respeito ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907 (ID 55494762). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027